Tribunal: TJDFT
Processo: 0732604-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732604-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEVERINO STAMBOROVSKI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos requerimentos relacionados: 1) à suspensão do processo; 2) à ilegitimidade passiva; 3) à necessidade de prévia liquidação por artigos; e 4) à necessidade de intimação para a apresentação de quesitos para perícia contábil, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator